Tribunal: TJMT
Processo: 1022214-47.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022214-47.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANE SALETE BARBIERI - CPF: 581.582.601-44 (RECORRENTE), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1022214-47.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível Do Cristo Rei De Várzea Grande

Recorrente(s):
ADRIANE SALETE BARBIERI

Recorrido(s):
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
26/07/2022

Ordem de pauta:

18

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
IRREGULARIDADE NO DESCARTE DE RESÍDUO LÍQUIDO/ESGOTO NAS PROXIMIDADES DO CONDOMÍNIO - SERVIÇO INEFICIENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O descarte irregular do efluente,

gerado pelo empreendimento construído pela requerida,

sem o adequado tratamento nas proximidades da residência da parte autora, causam incômodo decorrente do forte odor e, sem dúvidas, prejuízos à saúde, o que configura violação ao direito da personalidade, apto a ensejar o pretendido dano moral.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela reclamante, ante sentença em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial e condenou a reclamada em indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00
(
três mil reais).

A recorrente requer a reforma parcial da sentença para majorar o
quantum
indenizatório fixado em sentença (id. 122711269).

A recorrida apresenta contrarrazões no Id. 122711272, rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da falha na prestação do serviço oferecido pela Reclamada, no tocante ao descarte de resíduo liquido nos fundos do empreendimento adquirido pela reclamante, e, consequentemente, do cabimento da majoração do
quantum
arbitrado para indenização por danos morais.

Extrai-se dos autos que a recorrente adquiriu da reclamada, um imóvel no residencial Chapada dos Cristais em 12/04/2017. A autora aduz que no momento da venda do empreendimento, a recorrida prometeu que aos fundos do condomínio teria um espaço de aérea verde, contudo, no local estão sendo descartados resíduos de esgoto e o mau cheiro dificulta a moradia no local e expõe os moradores a uma série de doenças.

Em contrapartida, a recorrida, sustenta que inexiste descarte irregular de esgoto e que agiu no pleno atendimento das normas técnicas atinentes à ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), bem como que o DAE (Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande/MT) não emitiu qualquer parecer manifestando discordância ou irregularidade na edificação, sendo válido o pleno funcionamento técnico, atendendo aos índices sanitários estabelecidos pela SEMA-MT e pelo CONAMA.

Alega, ainda, que o local é bem distante da área em que se encontra do condomínio, razão pela qual não gera riscos aos condôminos, razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Desse modo, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso em comento, já que restou comprovada a ineficiência do sistema construído pela promovida, e, por consequência, o descarte irregular (não tratado) dos efluentes.

Por outro lado, a reclamante desincumbiu-se do ônus probatório exigido pelo inciso I do citado art. 373, do CPC, ao trazer laudos periciais realizados pelo INBECAS (id. 122711238) e POLITEC (id. 122711239), bem como parecer técnico da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (id. 1122711241), inquérito civil (id. 122711240) e matérias jornalísticas sobre o fato (ids. 122711243 e 122711244).

Desta forma, uma vez comprovado o descarte irregular do efluente, gerados pelo empreendimento que construiu a promovida nas proximidades da residência da parte autora, geram forte odor e causam prejuízos à saúde dos moradores que ali vivem, tenho que a situação configura ato ilícito
, ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

A respeito da matéria discutida nestes autos, eis o entendimento desta e. Turma Recursal
, in verbis:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA - IMÓVEL - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA IRREGULARIDADE NO DESCARTE DO RESÍDUO LÍQUIDO/ ESGOTO NAS PROXIMIDADES DO CONDOMÍNIO - SERVIÇO INEFICIENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO– VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. O descarte irregular do efluente, gerados pelo empreendimento que construiu a requerida, sem o adequado tratamento nas proximidades da residência da parte autora, causam incomodo com o forte odor e sem dúvidas prejuízos a saúde, por si só, acompanhado das provas específicas, configura violação ao direito da personalidade, apto a ensejar o pretendido dano moral.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.
4. Recuso conhecido e não provido.
(N.U 1022258-66.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – REJEITADA.
Sendo possível o julgamento do mérito com os dados e provas dos autos, desnecessária a realização da perícia pretendida. Preliminar rejeitada. RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – IRREGULARIDADE NO DESCARTE DO RESÍDUO LÍQUIDO/ESGOTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – PLEITO DE REDUÇÃO – ACOLHIDA – OBSERVADA A INDENIZAÇÃO EM PATAMAR ELEVADO A REDUÇÃO DEVE SER FEITA PARA DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Ocorre a violação moral, com o infortúnio de descarte de esgoto em área verde, causando toda a sorte de transtorno ao interessado, porém, a indenização deve ser fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de onde, observado o valor elevado, cabe ao magistrado a sua redução. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1022951-50.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022).

Assim, tem-se que na fixação do
quantum
indenizatório, está consolidada, tanto na doutrina como na jurisprudência pátria, guardando o cuidado de não proporcionar, por um lado, um valor que para a autora se torne inexpressivo e, por outro, que seja causa de enriquecimento injusto, nunca se olvidando que a indenização tem efeito sancionatório ao causador do dano e compensatório à vítima.

Nesta linha de raciocínio, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser majorado de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, pois não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55
, caput,
da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022